Tribunal: CARF
Processo: 10950.722909/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.722909/2013-60
ACÓRDÃO
2402-013.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSBRAVIN – LOGÍSTICA E TRANSPORTES - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/05/2008
PER/DCOMP. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES NACIONAL.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO.
CANCELAMENTO
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. RESTITUIÇÃO.
Comprovado, em processo administrativo específico, o cancelamento do
Ato Declaratório Executivo que excluiu a contribuinte do Simples Nacional,
por ausência de caracterização de cessão de mão de obra, resta afastado o
fundamento que embasou o indeferimento do pedido de restituição,
impondo-se o retorno dos autos à Unidade de Origem para apuração e
análise do montante do crédito pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722909/2013-60
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Lisboa, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedidos de Restituição – “PER/DCOMP”, mediante os quais a
Recorrente pleiteia a restituição do valor original de R$ 11.022,41 (onze mil, vinte e dois reais e
quarenta e um centavos), referente às contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas nas
competências de 03/2008 a 05/2008.
Consoante narrado pela Recorrente, embora optante pelo Simples Nacional, nas
referidas competências procedeu à entrega das GFIP na condição de não optante, circunstância
que teria acarretado o recolhimento indevido de contribuições apuradas com base em
informações incorretas.
Ao analisar os PER/DCOMP, a Unidade de Origem proferiu o Despacho Decisório no
422/2013, por meio do qual indeferiu os referidos pedidos. No seu entendimento, embora, em um
primeiro momento, o pleito se afigurasse verossímil, a análise das notas fiscais de prestação de
serviços emitidas pela Recorrente teria evidenciado a ocorrência de cessão de mão de obra,
atividade que obsta a opção do contribuinte pelo SIMPLES NACIONAL.
Cite-se, a propósito, trecho do Despacho Decisório:
“(...) 4. Constatamos através do sistema, especificamente para cada uma das
competências 03/2008, 04/2008 e 05/2008 que a empresa possui, uma GFIP -
FPAS 612, código recolhimento 115, optante do SIMPLES NACIONAL, com as
informações do pessoal administrativo. Outras duas GFIP - FPAS 515, código de
recolhimento 135, uma com a opção do SIMPLES e outra sem a opção do
SIMPLES. Constatamos ainda, recolhimento para essas GFIP.
5. Afirma então a requerente que, as GFIP corretas são as GFIP com a opção do
SIMPLES, tanto a do pessoal administrativo, da EMPRESA, quanto a do pessoal
cedido pelo SINDICATO.
6. Analisando os documentos entregues e pelos esclarecimentos prestados, tudo
leva a crer que o pleito da empresa é procedente.
7. Acontece que, além dos documentos primeiramente intimados, solicitamos a
empresa que nos apresentasse notas fiscais de prestação de serviço e contrato de
prestação de serviço firmado com seus tomadores de serviço, para esclarecer
melhor quais eram as atividades desenvolvidas pela empresa.
8. Baseado nos documentos entregues, são duas as atividades desenvolvidas
pela empresa: uma de transporte de cargas, realizada por seus funcionários
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722909/2013-60
3
registrados e outra de cessão de mão de obra, que prestam serviços a várias
empresas, de carga e descarga de vagões, limpeza e manutenção dos mesmo,
com funcionários cedidos pelo sindicato a sua empresa.
Art. 115. Cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade
fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por
meio de trabalho temporário.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade
permanente da contratante, que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua
execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores.
9. De acordo com a Lei Complementar no 123/2006, estando a empresa cedendo
mão de obra, está impedida de optar, recolher seus impostos na forma do
SIMPLES NACIONAL.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XII – realize cessão ou locação de mão de obra. 10. Válido ressaltar que,
uma empresa pode realizar várias atividades, mas para optar pelo SIMPLES,
dentre todos serviços prestados, nenhum pode estar entre os considerados
impeditivos
10. Válido ressaltar que, uma empresa pode realizar várias atividades, mas para
optar pelo SIMPLES, dentre todos serviços prestados, nenhum pode estar entre
os considerados impeditivos. (...)”
Intimada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou a competente
Manifestação de Inconformidade, na qual alegou, dentre outros argumentos, não realizar cessão
de mão de obra a terceiros.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, foi
proferido o Acórdão no 14-76.619, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. A
referida decisão fundamentou-se no Ato Declaratório Executivo no 37, expedido em 20/06/2013,
objeto do Processo no 10950.726095/2013-32, por meio do qual a Recorrente teria sido excluída
do Simples Nacional. Assim, consignou-se no referido Acórdão que eventual discussão acerca da
exclusão do regime de tributação ao qual a Recorrente havia optado deveria ser travada no
âmbito do mencionado processo administrativo.
Contra a referida decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando, em
síntese, as razões anteriormente apresentadas na Manifestação de Inconformidade, as quais
passam a ser examinadas.
É o relatório.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722909/2013-60
4

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele se conhece.
A controvérsia dos autos reside na apuração do direito da Recorrente à restituição
das contribuições previdenciárias recolhidas nas competências de 03/2008 a 05/2008, sob o
argumento de que, embora optante pelo Simples Nacional, procedeu à entrega das GFIP na
condição de não optante, circunstância que teria acarretado o recolhimento indevido de
contribuições apuradas com base em informações incorretas.
Registre-se que, conforme se extrai dos autos, houve a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional, circunstância que, em tese, mostra-se relevante e potencialmente prejudicial à
análise do pedido de restituição formulado, na medida em que interfere diretamente na
verificação da regularidade dos recolhimentos efetuados sob o referido regime.
Não obstante, em consulta realizada ao sítio eletrônico deste Conselho, verifica-se
que a discussão travada no âmbito do processo administrativo relativo à exclusão da Recorrente
do Simples Nacional (10950.726095/2013-32) já se encontra encerrada, tendo este Colegiado
concluído pelo cancelamento do ato de exclusão.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2008, 2009, 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO
DE MÃODEOBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não caracteriza cessão ou locação de mãodeobra quando o contribuinte firma
contrato de prestação de serviços, em que, não obstante sejam prestados no
contratante, não há subordinação dos empregados a este. O objeto contratado se
refere ao serviço a ser prestado e não à cessão de mãodeobra.
Da análise da íntegra do Acórdão, verifica-se que a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional decorreu da análise dos pedidos de restituição por ela formulados, os quais
constituem o objeto do presente recurso.
Da análise da íntegra do Acórdão, verifica-se que a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional decorreu da análise dos pedidos de restituição por ela formulados, os quais
constituem o objeto do presente recurso.
Ainda, consoante se extrai do Acórdão proferido no âmbito daquele processo
administrativo, este Conselho entendeu que a d. Fiscalização não logrou demonstrar que a
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722909/2013-60
5
Recorrente desenvolvia atividades caracterizadoras de cessão de mão de obra. Ao revés,
consignou-se que, à luz do objeto social, do contrato de prestação de serviços e das notas fiscais
emitidas, a atividade desenvolvida se limitava à prestação de serviços de transporte rodoviário de
carga e descarga, bem como de limpeza de vagões, sem qualquer cessão de mão de obra.
Assim, concluindo que “não foi comprovado pela fiscalização que o comando das
atividades exercidas tenham sido exercido pela contratante (tomadora dos serviços); na realidade
as provas constantes nos autos demonstram que provavelmente quem exercia o comando sobre os
funcionários era a contratada Recorrente, caracterizando-se a meu ver na prestação terceirizada
de serviços”, determinou-se o cancelamento do Ato Declaratório Executivo no 37, de 30 de julho
de 2013.
Diante desse contexto, considerando que restou cancelado o Ato Declaratório
Executivo no 37, de 30 de julho de 2013, afastando-se a caracterização de cessão de mão de obra
e, por conseguinte, a exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL, tem-se por configurado o
direito à análise da restituição das contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas nas
competências de 03/2008 a 05/2008, nos termos da legislação aplicável.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, afastando o
fundamento relativo à suposta impossibilidade de submissão da Recorrente ao Simples Nacional, e
determino o retorno dos autos à Unidade de Origem para apuração e análise do montante do
crédito pleiteado, nos termos da legislação aplicável.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 278
DF CARF MF
Original